Tribunal: TJDFT
Processo: 0013138-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. No caso, os embargantes, sob o argumento de vício no julgado, apenas demonstram insatisfação com o julgamento do colegiado.

3. Embargos de declaração rejeitados.